Tribunal: TJDFT
Processo: 0705465-19.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705465-19.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES RECORRIDO: MARIANA ANUNCIACAO GABRIEL, LILIAN CLAUDINE CARDOSO, RONIVON FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, CESAR HENRIQUE DE FRANCA CAIRES, VALMIR GONCALVES JUNIOR, ANTONIO BATISTA BORGES, MARCO ANTONIO MARTINS CONTE, GILCEL BATISTA MIQUETTI, NOESMIR GOMES DA MOTA, ERICK FREITAS DO NASCIMENTO, JOANA MOREIRA DA SILVA, MARTA CRISTINA DA SILVA, LUDIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA, ANGELA CARDOSO RODRIGUES, SIMARA MACIEL VASCONCELOS DE MATOS, GABRIEL FIGUEREDO ROCHA LIMA, MARCIO BERNARDINO DA SILVA, CRISTINA MAISA ALVES TAVARES, EUCILANDE RESENDE DA CRUZ, CARLOS JOSE MENDONCA DOS SANTOS, RITA CAMPOS DE LIMA, RENATO GOMES XAVIER, ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO DE VASCONCELLOS, MARILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, EDNILSON NUNES DA SILVA, VICENTE WILSON FERREIRA REIS, DANIEL LOPES AMARAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Taxas condominiais. Obrigação propter rem. Penhora. Óbice à extensão da coisa julgada formada em desfavor do cedente aos atuais possuidores. Controvérsia. Inserção do imóvel na área do condomínio. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos de terceiro, declarou incidentalmente a indisponibilidade de unidades habitacionais e comerciais e a inexistência de responsabilidade dos embargantes pelas dívidas condominiais anteriores à aquisição ou posse legítima das unidades, bem assim manteve os recorridos na posse dos imóveis. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) apurar a natureza da obrigação decorrente de taxas demandadas por condomínio irregular; e (ii) aferir se é possível a penhora de imóvel em sede de cumprimento de sentença para alcançar bem de cessionários/adquirentes que não participaram do litígio originário. III. Razões de decidir 3. Defluindo das provas coligidas aos embargos de terceiro que a aquisição das unidades imobiliárias ocorreu antes da autuação da ação de cobrança, bem assim que, ao celebrar as cessões de direito, os apelados não foram cientificados de que o imóvel se encontrava inserido na área administrada pelo Condomínio apelante e, por fim, a existência de controvérsia sobre a existência de tal inserção, não há como se cogitar da extensão da coisa julgada formada em favor do cedente, revel no processo de cobrança, aos cessionários. 4. Ainda que as taxas condominiais constituam obrigação propter rem, portanto, que acompanham a coisa, não se cogitando da existência de coisa julgada em desfavor dos atuais possuidores, bem assim existindo controvérsia jurídica sobre a inserção do lote por eles ocupado na área administrada pelo Condomínio, a cobrança de débitos vencidos antes de seu ingresso no imóvel deve ser perseguida em ação própria. 5. Tendo em vista que os embargos de terceiro constituem ação de cognição limitada à higidez ou não da constrição efetivada em bem inserido na posse do terceiro embargante, configura error in procedendo declaração incidental, no acertamento do referido litígio, sobre a existência/inexistência da dívida em face do terceiro embargante. IV. Dispositivo 6. Apelação parcialmente provida a fim de acolher os embargos de terceiro estritamente para tornar insubsistente a penhora. Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 0023802-04.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/6/2022; TJDFT, APC 0725094-36.2020.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 14/9/2022. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 1.345 do Código Civil, ao afastar a responsabilidade dos adquirentes por dívida vinculada ao imóvel, mesmo reconhecendo expressamente tratar-se de obrigação de natureza propter rem. Pondera que a obrigação propter rem vincula o bem, independentemente de ciência do adquirente; que a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais é do atual titular do domínio ou da posse, não se exigindo sua participação no processo de conhecimento, e que a execução da sentença pode ser direcionada contra o atual possuidor ou proprietário, inclusive em cumprimento de sentença. Busca, assim, o restabelecimento da validade da penhora sobre o imóvel, bem como o reconhecimento da responsabilidade dos atuais possuidores pelas cotas condominiais inadimplidas, com a consequente improcedência dos embargos de terceiros. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.345 do Código Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, no que se refere ao pedido da parte recorrida de condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028